Tribunal: TJMT
Processo: 1013146-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013146-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO POR SEGURO GARANTIA – COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO – ART. 835, § 2o DO CPC – PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR E MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do § 2o do art. 835 do CPC, “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

2. “
Em que pese a lei se referir a ‘substituição’, que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.” (REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1435-52.2013.8.11.0040 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de substituição da garantia ofertada (Cotas de Fundos de Investimento), por seguro garantia.

Informa a parte agravante que o Ministério Público Estadual ajuizou a mencionada ação, objetivando a execução de multa diária pelo descumprimento da cláusula décima segunda do Termo de Ajustamento de Conduta pactuado entre as partes, no valor de R$ 3.655.336,52 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais cinquenta e dois centavos).

Esclarece que apresentou exceção de pré-executividade, bem como embargos à execução que foram rejeitados pelo Magistrado de Primeiro Grau, oportunidade em que, requereu a substituição da garantia ofertada (Cotas de Fundos de Investimento), por Seguro-Fiança bancária, o qual restou indeferido pela inexistência de prova da existência da garantia, cujo pedido foi indeferido sob a alegação de este não obedece a ordem estabelecida no art. 835 do CPC.

Defende que a decisão deve ser reformada, uma vez que a garantia ofertada está prevista no Código de Processo Civil, bem como que a garantia ofertada pela instituição (seguro garantia), encontra-se à frente da penhora em cotas de fundos de investimento, vez que, equipararem-se a dinheiro, enquanto as cotas do fundo são títulos valores mobiliários com cotação em mercado, que ocupam o terceiro lugar na ordem de preferência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja provido o pedido de substituição da cota do fundo de investimento “HSBC FIC FI INVESTIMENTO” por seguro garantia.

Em decisão de id. 14902484, foi indeferida a liminar requerida.

Interposto agravo interno, esse foi acolhido após o julgamento dos embargos de declaração no acórdão de id. 33537996, concedendo-se o efeito suspensivo requerido.

Contrarrazões no id. 18748981.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 49738957.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1435-52.2013.8.11.0040 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de substituição da garantia ofertada (Cotas de Fundos de Investimento), por seguro garantia.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais de n. 1435-52.2013.8.11.0040 que foi ajuizada Execução de Título Extrajudicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do executado, ora agravante, Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, visando o recebimento de R$ 3.655.336,52 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) pelo descumprimento de um TAC.

O agravo de instrumento se insurge quanto à decisão que rejeitou a substituição da penhora das cotas de fundo de investimento por seguro garantia, “
ante a ausência de prova da garantia e concordância do credor, assim como pela indisponibilidade imediata do valor para adimplemento da obrigação
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição da penhora de cotas de fundo de investimento por seguro garantia na execução por quantia certa.

Com efeito, em regra, deve se observar a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Com efeito, é certo que o § 2o do referido artigo estabelece que para fins de substituição da penhora, a fiança bancária e o seguro garantia equiparam-se a dinheiro, desde que o valor não seja inferior ao débito e esteja acrescido de 30% (trinta por cento).

De igual maneira, o art. 848 do mesmo estatuto processual dispõe que as partes poderão requerer a substituição nos seguintes casos:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I - ela não obedecer à ordem legal;

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Parágrafo único.
A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Como ressaltado pela relatora originária na decisão doa gravo interno, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese do Tema 913 de que “A cota de fundo de investimento não se subsume à ordem de preferência legal disposta no inciso I do art. 655 do CPC/73 (ou no inciso I do art. 835 do NCPC)”.

Isso significa que não são considerados como dinheiro ou aplicação em instituição financeira. “
A partir da própria literalidade do art. 2o, V, da Lei n. 6.385/76, as cotas de fundo de investimento são valores mobiliários, e, como tal, não constam, em primeiro lugar, na ordem legal de preferência da penhora. Diversamente do que ocorre com o dinheiro em espécie, com o dinheiro depositado em conta bancária ou com aquele representado por aplicações financeiras, em que a constrição recai sobre um valor certo e líquido, as cotas de fundo de investimentos encontram-se vinculadas às variações e aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez atinentes aos ativos financeiros componentes da carteira, em maior ou menor grau, o que, por si só, justifica a diversidade de gradação, para efeito de penhora, imposta pela lei adjetiva civil” (REsp n. 1.388.642/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial,
julgado em 3/8/2016, DJe de 6/9/2016).

Nessa perspectiva, embora tenha havido o aceite e a penhora pelo exequente, a substituição por seguro garantia mostra-se vantajosa por ser menos oneroso ao devedor, bem como pela liquidez para o próprio credor, o que confere maior eficácia a esse, por ser equiparada tal garantia ao próprio dinheiro.

Ademais, não há óbice à substituição na execução de título extrajudicial em observância aos artigos 835, § 2o e art. 848, parágrafo único, ambos do CPC.

Além disso, cumpre ressaltar que o Ministério Público não se opôs ao valor do seguro garantia, mas tão somente à substituição da penhora, de modo que não pode o exequente, ora agravado rejeitar a indicação, salvo por não preenchimento dos requisitos formais e da idoneidade do título.

Em igual sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, § 2o, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2o, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO. HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1o/2/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, §2o, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente.

3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2o, do CPC/15).

4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017).

5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado.

3. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.

7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

8. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

9. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

10. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Como já aferido em sede de agravo interno,
“a apólice foi oferecida no valor de R$ 6.611.040,82 (seis milhões seiscentos e onze mil quarenta reais oitenta e dois centavos), em valor muito superior ao da dívida discutida R$ 3.655.366,52 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais cinquenta e dois centavos), é suficiente para garantir a execução, além de que, a garantia está devidamente registrada no órgão competente
” e consta ainda na apólice o número de registro na SUSEP.

Não apontado pelo agravado qualquer descumprimento dos requisitos formais do seguro garantia, a substituição da penhora pelo seguro garantia é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para determinar a substituição da penhora das cotas de fundo de investimento pelo seguro garantia apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023